Tribunal: TJES
Processo: 5000183-80.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-80.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR MACEDO CAMPOS
RECORRIDO: TERRA E MONTEIRO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000183-80.2020.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE: PAULO CESAR MACEDO CAMPOS

RECORRIDO: TERRA E MONTEIRO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS LOCALIZADOS. RESULTADOS PARCIALMENTE FRUTÍFEROS. NOVAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro em suposta inexistência de bens passíveis de penhora. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2).
Da análise detida dos autos, entendo que, de fato, a extinção do feito foi indevida, especialmente porque retornaram parcialmente frutíferas as pesquisas de bens deferidas em decisão de ID 25412888, sendo certo que nem sequer foi apreciado o pedido autoral para que fosse realizado o levantamento do montante bloqueado e quanto à constrição de outros bens
.

(3). Ademais, nota-se que não foi efetivada ordem de bloqueio via Sisbajud com uso da ferramenta “teimosinha”, sendo factível a postulação autoral nesse sentido, especialmente considerando que houve bloqueio parcial exitoso na hipótese.

(4). Por isso, não merece subsistir a r. sentença, devendo ser realizado o levantamento dos bens já constritos/penhorados, bem como deferidas novas diligências que se afigurem úteis à satisfação do crédito exequendo, em especial a ferramenta “teimosinha” do Sisbajud.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
deferir, sem prejuízo do efetivo contraditório, o levantamento dos bens já constritos/penhorados nos autos
(vide espelhos de buscas da
decisão de ID 25412888)
, bem como
determino a realização de novas diligências que se afigurem úteis à satisfação do crédito exequendo
, em especial a ferramenta “teimosinha” do Sisbajud.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)